Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVORCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS PARA EX-CÔNJUGE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVELIA. CARÁTER TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS BENS PARTILHADOS.
1. A defesa apresentada pela Defensoria Pública conduz à presunção de hipossuficiência do representado. Gratuidade de justiça deferida sem efeitos retroativos, uma vez que formulado o pedido após o proferimento da sentença.
2. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao do julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Pedido de antecipação da tutela recursal formulado no bojo da apelação, não conhecido, ante a inadequação da via eleita.
3. É permitido ao revel, em processo cível,produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno (Súmula 231 do STF), ou seja, antes do encerramento da fase instrutória, o que não se verifica no caso.
4. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil) estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
5. No caso, a autora diagnosticada com moléstias inflamatórias, sintomáticas que se intensificam com movimentos repetitivos no joelho, quadril e cotovelo, com perspectiva de incapacitação, as quais foram adquiridas ao longo da vida, em razão de atividade laboral que exige muito esforço físico, limita sua atividade laboral como diarista e seus rendimentos mensais.
6. Demonstrada a impossibilidade parcial de arcar com o próprio sustento e tendo se dedicado basicamente ao lar, quando casada, com fundamento no princípio da solidariedade familiar, em momento de dificuldade financeira da autora, e sem provas da incapacidade do ex-cônjuge de prestar os alimentos, estes devem ser mantidos no percentual fixado.
7. Ante a premissa de que os bens excluídos da partilha integram a sucumbência do autor, e não a do réu, a tese ventilada pelo réu/apelante merece acolhida, para que na base cálculo do valor dos honorários advocatícios seja considerado apenas o valor dos bens partilhados.
8. Recurso conhecido e provido em parte.